Tribunal: TJSP
Processo: 1010106-76.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de contratos. Sentença que julga procedente o pedido da autora, com resolução do mérito. Pedido administrativo válido não atendido. Procedência do pedido mantida. Honorários sucumbenciais. Contratos apresentados pela parte ré em sede de defesa. Falta de impugnação da parte autora sobre os documentos exibidos.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Exibição de contratos. Sentença que julga procedente o pedido da autora, com resolução do mérito. Pedido administrativo válido não atendido. Procedência do pedido mantida. Honorários sucumbenciais. Contratos apresentados pela parte ré em sede de defesa. Falta de impugnação da parte autora sobre os documentos exibidos. Ausência de pretensão resistida, não sendo devida sucumbência por parte do banco apelado. Sentença mantida. RECURSO PROVIDO EM PARTE.